Tribunal: STF
Processo: RHC 179671
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Ementa: Recurso ordinário em Habeas Corpus coletivo. Execução Penal. Banho de Sol. Implementação de política pública incompatível com a via processual eleita. 
1. A Constituição Federal de 1988 proíbe a utilização de penas cruéis e assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. É, portanto, dever do Estado garantir que a execução da pena ocorra de modo humanizado. Precedentes. 
2. O reconhecimento do direito ao “banho de sol” às pessoas sujeitas ao cumprimento de pena privativa de liberdade, inclusive aos acusados em isolamento ou seguro, é medida legítima e deve ser implementada pelo Poder Público. 
3. No entanto, a via restrita do habeas corpus, com todas as vênias dos que pensam diferentemente, não se afigura medida processual adequada para a implementação de política pública, notadamente pela ausência de meios materiais para dar cumprimento à decisão. Para o bem e para o mal, decretos judiciais nem sempre são capazes de modificar, automaticamente, a realidade. 
4. Situação concreta em que a política pública pretendida pela defesa (implementação de banho de sol diário aos condenados que estejam em isolamento ou seguro) já foi determinada pelo Poder Judiciário do Rio de Janeiro, em sede de ação civil pública. Decisão confirmada em segundo grau, sem concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais do Estado do Rio de Janeiro. 
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega seguimento. 
    I. A hipótese
    1. Trata-se de recurso ordinário, em habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro – em favor das “Pessoas Presas nas Celas de Isolamento e Proteção do Presídio Milton Dias Moreira – RJ” – contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 515.672/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro. Acórdão que considerou inadequado o habeas corpus para “resolver graves problemas ligado às condições das cadeias e presídios brasileiros.”
    2. A parte recorrente afirma que “as pessoas presas nas celas de isolamento e proteção do Presidio Milton Dias Moreira – RJ estão submetidas a penas cruéis e desumanas, em evidente prejuízo a integridade física e moral, uma vez que privadas do banho de sol diário”. Tratamento desumano e degradante que configura violação à Constituição Federal de 1988 (arts. 1º, inciso III; 5º, incisos III e XLIX); aos arts. 5º e 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos; à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penais cruéis, desumanos ou degradantes, adotada pela Resolução 39/46 da Assembléia das Nações Unidas; à Regra 22.1 das Regras de Mandela; ao art. 14 da Resolução nº 14/94 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; bem assim aos arts. 45, § 1º e § 2º, e 52, IV, da Lei de Execução Penal.
    3. Acrescenta a defesa que as celas destinadas aos presos que se encontram em situação de isolamento e seguro (alvo desta impetração) não recebem a incidência de luz natural, o que significa dizer que os detentos permanecem em um ambiente “insalubre, úmida, fétida, sem iluminação natural e desprovida de circularidade de ar...” Daí afirmar que o Poder Judiciário não pode “se omitir de apreciar tão grave lesão a direito, que reclama uma solução urgente, via concessão de ordem de Habeas Corpus, especialmente tratando-se de pessoas privadas de liberdade, sob a tutela estatal”.
    4. Nesse contexto, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro postula a reforma do acórdão impugnado para que esta Corte conceda a ordem “para garantir às pessoas privadas de liberdade, alojadas nas celas do isolamento e proteção do Presídio Milton Dias Moreira, localizado na cidade do Rio de Janeiro – RJ, o direito ao banho de sol diário pelo período de duas horas...” 
    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento deste recurso, em parecer do Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, Subprocurador-Geral da República.
    II. A questão jurídica
    6. O caso é saber se o acórdão recorrido incorreu em ilegalidade ou abuso de poder, ao deixar de acolher o pedido de concessão do habeas corpus para “garantir às pessoas privadas de liberdade, alojadas nas celas do isolamento e proteção do Presídio Milton Dias Moreira, localizado na cidade do Rio de Janeiro – RJ, o direito ao banho de sol diário pelo período de duas horas...”
    7. O recurso não deve ser acolhido.
    8. Embora ainda não haja uma posição definitiva do Plenário sobre o cabimento do HC coletivo, reconheço que a Segunda Turma desta Corte, em sessão de 20.02.2018, admitiu o HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar, que ostentem a condição de gestantes, puérperas ou de mães com crianças até 12 anos de idade sob sua responsabilidade. 
    9. Nada obstante a possibilidade, em tese, de impetração de HC coletivo, na concreta situação dos autos, entendo que a via processualmente restrita do habeas corpus não se mostra adequada para a providência requerida pela defesa.
    10. O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, tem reconhecido ser dever do Estado garantir que a execução da pena (terceira etapa da individualização da pena) ocorra de modo humanizado, assegurando-se ao prisioneiro a preservação de sua incolumidade física e moral, nos termos do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal de 1988. Não por acaso, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 841.526-RG, Rel. Min. Luiz Fux, decidiu que “A morte do detento gera responsabilidade civil do Estado por inobservância do seu dever específico de proteção previsto pelo art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal...”
    11. A própria Lei de Execução Penal impõe à administração pública expressamente, pelo art. 40, o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios, não havendo dúvida de que o banho de sol diário configura uma importante, e necessária, medida assecuratória da saúde física e mental dos condenados.
    12. Apesar de reconhecer a legitimidade da pretensão veiculada pela defesa, entendo que a via restrita do habeas corpus, com todas as vênias dos que pensam diferentemente, não se me afigura a medida processual adequada para a finalidade aqui sustentada, inclusive pela ausência de meios materiais para dar cumprimento à decisão. Para o bem e para o mal, decretos judiciais nem sempre são capazes de modificar, automaticamente, a realidade. No julgamento da Medida Cautelar na ADPF nº 347, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário do STF, embora reconhecendo as condições desumanas do sistema penitenciário nacional, deixou consignado que a modificação desse quadro grave de violação de direitos humanos depende de medidas de natureza normativa, administrativa e orçamentária. Reproduzo, as seguintes passagens da respectiva ementa:
    “[...] SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS FALHAS ESTRUTURAIS ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como estado de coisas inconstitucional...”
    13. No caso de que se trata, as decisões proferidas pelas instâncias de origem não evidenciam indevido cerceio à liberdade de locomoção de quem quer que seja. Evidenciam, de outro lado, a ausência de meios materiais e concretos no sentido de implementar a política pública pretendida pela defesa (concessão de banho de sol diário aos detentos alojados no isolamento e no seguro). É o que revelam as seguintes passagens do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “[...] Com efeito, no que tange aos detentos submetidos a sanções disciplinares de isolamento, verifica-se que o "banho e sol” somente é restringido pelo tempo de duração da penalidade disciplinar, permanecendo os apenados nesse estado somente até o período máximo de trinta dias, consoante dispõe o art. 53, IV e art. 58, ambos da LEP, objetivando-se, assim, garantir que o preso não tenha contato com nenhum outro interno, o que é próprio do isolamento, sendo o direito restaurado tão logo cesse o período determinado, quando voltará a usufruir normalmente do "banho de sol" junto aos demais internos.
    Nesse contexto, com inteira razão o juízo da VEP ao ponderar que, “a concessão de "banho de sol', nestas condições, acabaria por frustrar a própria sanção disciplinar de isolamento e, em última análise, o seu objetivo de garantir a ordem e a segurança da unidade.”
    E no que tange aos apenados recolhidos em alojamentos destinados à proteção, os chamados "seguros", ressaltou-se na decisão combatida a situação peculiar do Presídio Milton Dias Moreira, considerando que, em inspeção judicial realizada na referida Unidade Prisional, constatou-se que o setor de isolamento e “seguro” está localizado na parte central da Unidade, enquanto que os locais próprios ao “banho de sol” situam-se nos pavilhões localizados nas extremidades do Presídio, que são locais destinados aos demais presos, conforme pôde ser constatado no mapa da Unidade Prisional anexada à decisão.
    Desse modo, resta claro que o acolhimento do pedido acabaria por expor os detentos alojados nas celas do “seguro” a um intenso risco pela sua condição de ameaçado pela convivência com os demais internos, o que não se mostra razoável, conforme bem consignado pelo juízo a quo, motivo pelo qual deve preponderar a manutenção da ordem, segurança, disciplina, até mesmo para garantia da integridade física dos próprios presos nessa condição excepcional. Acrescente-se que a permanência nos alojamentos do “seguro” dar-se-á apenas até que cesse a necessidade da medida de segurança ou a remoção do detento para outra Unidade...” (grifos acrescidos).
    14. Para além de observar que a não concessão do banho de sol aos presos que se encontrem no isolamento está limitada ao prazo máximo de 30 dias (para que os referidos detentos não tenham contato com outros internos, nos termos dos arts. 53 e 58 da LEP), entendo que o simples deferimento da ordem no tocante aos presos recolhidos nos chamados “seguros” não teria o condão de – automaticamente – criar as condições materiais necessárias para o exercício do referido direito. 
    15. Por outro lado, observo que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro ajuizou ação civil pública (processo nº 0410810-73.2014.8.19.0001), com o objetivo de condenar o Estado do Rio de Janeiro ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na “implementação imediata nos estabelecimentos penais fluminenses de banho de sol: a) diário, por no mínimo duas horas; e b) em lugar adequado à prática de atividade física, na parte externa das unidades prisionais”. O pedido, em primeiro grau, foi julgado parcialmente procedente para condenar o Estado do Rio de Janeiro a “(ii) proporcionar a todo detento um período mínimo diário de 2 (duas) horas de banho de sol, assim entendido a permanência ao ar livre, nas dependências externas da unidade (fora das celas, galerias e respectivos solários); e (iii) nesse período total de 2 (duas) horas diárias de permanência ao ar livre, franquear a todo preso, pelo menos durante 1 (uma) hora, local apropriado à prática de exercício, esporte e lazer, com “espaço, instalações e equipamentos” adequados a esse fim, conforme a dicção expressa das Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos...”
    16. Essa decisão de primeiro grau foi confirmada pela Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, em 31.07.2019. Sendo certo, ainda, que, em 12.12.2019, não foram acolhidos os pedidos de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, interpostos pelo Estado do Rio de Janeiro. De modo que não tenho como considerar ilegal ou abusivo o acórdão recorrido, notadamente pela existência de título judicial – confirmado em primeiro grau e em segundo grau – dotado de meios compatíveis com a real finalidade apresentada pela defesa nestes autos. 
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator